Tribunal: TJMT
Processo: 1008637-68.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008637-68.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GABRIELLY APARECIDA ARAUJO MIRANDA - CPF: 051.394.931-36 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1008637-68.2022.811.0001

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
GABRIELLY APARECIDA ARAUJO MIRANDA

Parte Recorrida(s):
O Boticário Franchising Ltda.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem na pauta: 148

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE REVENDA DE MERCADORIAS – PRODUTOS RECEBIDOS PELA PARTE AUTORA
– COMPROVANTE DE ENTREGA ASSINADO A PRÓPRIO PUNHO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
-
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória por meio da qual a parte autora postula a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 232,08 (duzentos e trinta e dois reais e oito centavos), por inscrição indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito e consequente indenização por danos morais.

2.

A autora narra que, após muita insistência da promotora de venda da ré, firmou contrato de compra de produtos, com o preenchimento e assinatura de ficha cadastral, todavia, aqueles nunca foram entregues em seu endereço.

3.

A empresa O Boticário, em sua defesa, trouxe aos autos
selfie
da parte autora com seu documento pessoal, cópia de seu RG e carteira de trabalho, cópia de nota fiscal de n. 432155, com a descrição e valores dos cosméticos adquiridos e canhoto de recebimento dos produtos, devidamente assinado pela parte demandante, datado de 17/06/2021.

4.

Sentença meritória de improcedência dos pedidos iniciais, que reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e, portanto, da legitimidade da cobrança da dívida, e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

5.

Em suas razões recursais, a parte autora defende a reforma da sentença, sustentando que não recebeu qualquer cosmético objeto do pedido realizado, e, alternativamente, defende a modificação da decisão para que sejam afastadas as condenações impostas à requerente.

6.

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora não nega a existência de relação jurídica com a ré, limitando-se a dizer que apenas não recebeu os produtos adquiridos, de modo que a negativação no rol de maus pagadores seriam ilegítimas.

7.

No entanto, os documentos apresentados pela empresa requerida demonstram que a demandante recebeu os cosméticos descritos na nota fiscal de n. 432155, uma vez que há comprovante de entrega devidamente assinado por ela, cuja assinatura é semelhante àquela posta no documento pessoal da consumidora e na procuração.

8.

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Turma Recursal, a exemplo do julgamento dos Recursos de n.

1013034-07.2021.8.11.0002
, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Publicado no DJE 20/09/2021, e 1014961-11.2021.8.11.0001, Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Publicado no DJE 13/05/2022.

9.

Assim, a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar documento devidamente assinado pela consumidora, a fim de atestar o recebimento dos produtos comprados e a regularidade da cobrança das dívidas levadas a apontamento nos órgãos de proteção creditícia, haja vista a ausência de comprovação da contraprestação pecuniária pela recorrente.

10.

Conjunto probatório robusto que evidencia a tentativa da consumidora em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, o que justifica a condenação ao pagamento das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

11.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para o montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com fundamento no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022